Tribunal: STF
Processo: RE 96647
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-02-04
Data de publicação: 1983-02-04

Ementa:
-SEPARAÇÃO JUDICIAL DE CONJUGES DESAVINDOS. A CONVERSAO DA SEPARAÇÃO
JUDICIAL EM CONSENSUAL, ADMITIDA LEI DO DIVÓRCIO NÃO DISPENSA O
BIENIO NECESSARIO A SEPARAÇÃO CONSENSUAL PREVISTA NO ART. 4. DA LEI
6.515, DE 1977.
2-SERIA ILOGICO QUE O QUE E VEDADO AOS CONJUGES NA SEPARAÇÃO
CONSENSUAL FOSSE ADMITIDO PELA VIA INDIRETA DO RECURSO A AÇÃO
ORDINARIA.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 400.
RE NÃO CONHECIDO.